Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706034-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO, JENICE LEILA PESSOA DE ARAUJO AGRAVADO: RACHEL FREIRE GAMEIRO HORST D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida Pessoa de Araújo e por Jenice Leila Pessoa de Araújo em face da r. decisão (ID 43848449) que, proferida em Apuração de Haveres decorrente da dissolução parcial de sociedade mercantil proposta por Rachel Freire Gameiro Horst, indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões recusais (ID 43832397), as Agravantes narram ter sido concedido esse benefício à Agravada, a despeito de ela morar em área nobre de Brasília e viver de boa renda de servidor público que o marido aufere, enquanto as Agravantes detêm a propriedade de um pequeno estabelecimento comercial inativo, com elevadas dívidas, além de compartilharem o aluguel de um pequeno espaço e sustentarem o pai idoso e uma criança, considerando que elas são irmãs solteiras. Sustentam que os documentos que juntaram, relativos a extratos de movimentação financeira, boletos de aluguel, contas de energia e a declaração de miserabilidade, conferem substrato jurídico ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado. Defendem a presença do perigo de dano, pois já foi determinado o bloqueio judicial imediato da cota parte que cabe a elas, relativa à perícia contábil determinada pelo Juízo na origem. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. A parte não juntou o comprovante de preparo, em razão de pleitear a concessão da gratuidade de justiça. Determinei que as Agravantes carreassem aos autos “ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça” (ID 43877173). Foram juntados documentos aos IDs 44416655, 44419111, 44419112, 44416652, 44416654, 44416653, 44416651, 44416649, 44416650, 44416656, 44416657, 44416658, 44419109 e 44419110. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência das Agravantes. A despeito de existirem pendências financeiras em nome das Agravantes (IDs 44419111 e 44419112) e os extratos bancários juntados por elas não demonstrarem vultosa movimentação bancária, deve-se destacar a existência de saldo positivo nas contas apresentadas (IDs 44416652, 44416654, 44416653, 44416651, 44416649, 44416650, 44416656, 44416657 e 44416658). Cabe apontar, no tocante à conta de titularidade da Recorrente Maria Aparecida Pessoa de Araújo, que há descrição de entradas que superam o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais – IDs 44416656 - pág. 1 e 44416658 - pág. 1), circunstância que não pode ser desconsiderada. Conquanto as partes justifiquem que esses valores se referem a prestação de serviços em eventos esporádicos que participaram (ID 44416647 - pág. 2), não há demonstração desses fatos. Aliado a esse contexto, as Agravantes estão na posse da empresa. Embora aleguem que o estabelecimento comercial esteja inativo e juntem pendências junto ao SERASA (ID 44419112), não constam maiores esclarecimentos sobre a sociedade Emporio Delas Culinária Afetiva Ltda e, ainda, há documentos que informam que essa empresa continua a gerar despesas de locações, condomínio e água em data recente (IDs 145280064, 145280067 e 145280068 no processo de referência). Nesse cenário, inviável reconhecer a comprovação da hipossuficiência econômica. Registre-se que o inconformismo das Agravantes com o benefício concedido à Agravada deve ser manifestado por meio próprio e não autoriza o automático deferimento do pedido delas. Acrescente-se que, conforme se extrai do processo de origem, as Recorrentes requerem o benefício porque alegam que “não podem arcar com o custo dos honorários periciais sem o prejuízo próprio ou de suas famílias” (ID 142259663 na origem). No entanto, a gratuidade pretendida não lhes socorreria, porquanto, em regra, seus efeitos não alcançam atos pretéritos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação das Agravantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator